Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-10.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029384-10.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OMAR ABDO RAHAMEN OMAIS - CPF: 003.547.131-08 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS EXCESSIVAS. PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO SIMPLES ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que gera dano moral, excessivas ligações telefônicas e mensagens ao autor de cobranças de débito de terceiros, principalmente se já houve prévia reclamações administrativas, sem êxito

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que após a interposição de embargos declaratórios, modificou a sentença de improcedência, para deferir o pedido de obrigação de não fazer, determinando que a empresa requerida se abstenha de realizar ligações e exclua o n. (65) 98100-0000 do cadastro de ligações e cobranças. Pretende o Recorrente, a reforma da sentença para que a Requerida também seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Em análise das provas produzidas, tenho que a quantidade de ligações efetuadas para o número (65) 98100-0000, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Pelo que consta dos autos, em 22/11/2018, o Autor já havia realizado reclamação administrativa na Anatel (protocolo 2727965-2018) pedindo providências quanto às insistentes cobranças em nome de terceiros por meio de ligações excessivas, nos seguintes termos:

“Não aguento mais receber mais de 10 ligações diárias e infinitas SMS de cobranças da TIM ou de empresas contratadas pela TIM para fazer cobrança. Cada hora procuram uma pessoa diferente, já cansei de bloquear os números, deve ter uns 500 números bloqueados, só que nunca acaba, eles ligaram de número não identificado. Tem dias que ligam mais de 20 vezes, recebo mais de 20 sms de cobranças, cada ligação, cada SMS é atrás de nomes diferentes. Ligações a noites, em feriados. Isso cabe processo. Tenho tudo registrado, números bloqueados, SMS salvas. Essa Linha 65-981000000 pertence a Omar Abdo Rahamen Omais - CPF 00354713108 e não tenho NENHUM DÉBITO com vocês, parem de pertubar, descadastrem TODOS OS USUARIOS CADASTRADOS que vocês tem no número 65-98100-0000. Se isso não parar, irei processar vocês. Sou usuário CLARO, esse número não pertence a TIM. EXCLUI DO SISTEMA! SE continuar vou processar.”

A empresa de telefonia respondeu, informando que providenciaria a retirada da linha das ações de cobrança, conforme se segue:

“Referente à sua reclamação de ligações e mensagens indevidas de cobrança.
Após análise, não foi localizado em sistema débito em aberto no CPF do cliente.
De acordo com as observações do registro Anatel, identificamos que as
ações de cobrança reclamadas são referentes a terceiros
.
Assim, acionamos a área responsável para que possa realizar a retirada da linha 65981000000 das ações de cobrança, pois a mesma se encontra ativa em outra prestadora e o titular não possui débitos com a TIM.
Esclarecemos que a efetivação do procedimento será realizada em até cinco dias úteis, havendo possibilidade de receber cobranças durante os cinco dias seguidos após efetivação. Sendo assim, orientamos a desconsiderar quaisquer tipos de ação de cobrança (mensagem, carta e/ou ligação) pelos próximos dez dias. Pedimos desculpas pelos transtornos e informamos que esforços são realizados no sentido de atingir nosso objetivo que é proporcionar um atendimento de acordo com as expectativas de nossos clientes. A ID Anatel 27279652018 foi atendida através do protocolo interno 20181324387549, conforme contato realizado com o Sr. Omar Abdo Rahamen Omais em 29/11/2018, às 14:55, no telefone 65981000000.”.

Entretanto, apesar de responder a reclamação, ao que consta a empresa nada fez e as cobranças continuaram, o que levou o Requerente, do ano de 2019, efetuar o cadastro do seu número telefônico, no site
www.naomepertube.com.br
, conforme consta do id 119417502, o que também não surtiu efeito, visto que as cobranças permaneceram.

Na petição inicial foram juntados diversos documentos como prova das alegações. Verifico que na contestação apresentada pela empresa Recorrida não houve impugnação às ligações telefônicas informadas pelo autor que diz terem sido feitas pela Recorrida.

Com isso, entendo que é manifesto o dano moral sofrido pelo autor, com as insistentes ligações e mensagens de cobrança, havendo registro de que está sendo incomodado indevidamente desde o ano de 2018, data da juntada dos últimos vídeos confirmando o excesso praticado pela empresa de telefonia (id 122761490).

Diante disso, o Recorrente sofreu desgaste, perda de tempo, angústias e aflições, devendo com isso ser indenizado por todos os transtornos sofridos.

Nesse sentido,
in
verbis:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DE TERCEIRO, POR MEIO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PELA RÉ.
EXCESSO DE LIGAÇÕES REALIZADAS COTIDIANAMENTE, EM HORÁRIOS INAPROPRIADOS
.
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO
.
COBRANÇA ABUSIVA
.
PARTE AUTORA EXPOSTA A SITUAÇÃO CONSTANGEDORA E VEXATÓRIA
.
SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O LIMITE DO DIREITO REGULAR DE COBRANÇA E O MERO DISSABOR COTIDIANO
. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71008328007, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia DippDreher, Julgado em: 27-02-2019) (destaquei).

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, o valor fixado deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto, o período da prática abusiva, durante mais de três anos, reclamações administrativas na Anatel e no
site
“www.naomepertube.com.br”, além das diversas provas apresentadas nos autos, confirmando o excesso praticado pela empresa.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a empresa requerida a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, com a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022